Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705305-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: FAUSTINO JERONIMO PIRES DESPACHO Nada a prover em relação à petição do recorrido de ID 22206045. Ambas as partes no processo precisariam requerer a dispensa do prazo recursal para esta ser concedida, principalmente quando a parte recorrente foi sucumbente. À secretaria, aguarde-se regularmente o decurso do prazo. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator